Tribunal: STF
Processo: Rcl 56661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no AgInt no AREsp 2.105.481. A parte reclamante alega violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto; isto é, não analisou a questão relacionada aos juros compensatórios para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação - matéria objeto do paradigma invocado. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    3. Ademais, a decisão de inadmissão do recurso especial registra que: (i) o acórdão recorrido “se limitou a adequar o percentual dos juros compensatórios em conformidade com o entendimento do STJ, na ADI 2332/DF, reduzindo-o para o percentual de 6% ao ano, sem tocar na análise das condições para a incidência dos juros compensatórios relacionadas à comprovação da perda de renda do expropriado observa-se que o recurso especial interposto não foi admitido”; (ii) “a recorrente sequer opôs aclaratórios para instar aquele Órgão Fracionário a se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento ora pretende devolver ao Superior Tribunal – a não incidência de juros compensatórios por falta de comprovação da perda de renda do expropriado”.



    4. Nesse cenário, a questão alegada pela parte reclamante - aplicação automática dos juros compensatórios, sem comprovação da perda de renda pelo proprietário - restou prejudicada pelo erro da parte no manejo do recurso cabível. Disso decorre a inviabilidade da reclamação, já que a propositura dessa medida pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Assim, o equívoco da parte que deixa de impugnar corretamente o ato que lhe foi desfavorável não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto” (Rcl 4.637 AgR). 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.  



    Publique-se.   



          Brasília, 11 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator